Tribunal: TJPA
Processo: 0801958-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801958-26.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. LEITO DE UTI. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Examinando o pedido e as razões do Estado, entendo que o montante fixado vislumbra conferir efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[1]
e 498
[2]
do NCPC.

2.

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso, o qual trata de um grave problema de saúde de um indivíduo, que necessitava de um Leito de UTI, concluo que a multa estabelecida observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada, a qual requer cumprimento imediato.

3.

No tocante a alegação de não cabimento da fixação em desfavor do ente público, não subsiste, pois é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[2]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com escopo de reformar decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da Vara única de Itupiranga, que deferiu pedido liminar para disponibilização de leito de UTI, em desfavor do agravante, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$100.000,00.

O Recorrente se insurge apenas em relação ao valor fixado a título de multa, sob o argumento de que se encontra excessivo e fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Diz que a astreintes tem seu valor limitado pela proporcionalidade e razoabilidade e não se presta a enriquecer ninguém e nem a punir o responsável, pois tem como finalidade apenas constranger o devedor a cumprir a obrigação.

Afirma que não faz sentido impor multa ao Estado, pois este atua por meio de deveres constitucionais e legais.

Assim, entende incabível a multa fixada em desfavor do ente público, mormente por estar onerando a sociedade para ‘coagir’ o poder público a agir.

Em razão dos argumentos acima, requer efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 2845689)

Foram ofertadas contrarrazões (id. 3106885).

O Ministério Público apresentou manifestação (id. 3299432).

É o relatório necessário.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com escopo de reformar decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da Vara única de Itupiranga, que deferiu pedido liminar para disponibilização de leito de UTI, em desfavor do agravante, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$100.000,00.

Considerando a presença dos requisitos do Agravo de Instrumento conheço o

recurso.

O recorrente se insurge contra a decisão apenas no tocante ao valor arbitrado a título de multa, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau não se ateve aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, requer a exclusão ou a redução do valor.

Da análise dos autos, mormente dos fatos que deram ensejo ao ajuizamento da ação, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau.

É que a multa foi fixada com o objetivo de compelir o ente público a cumprir a determinação judicial para disponibilização de leito de UTI ao agravado, para tratamento de sua enfermidade.

No recurso, o Estado sequer afirma que cumpriu a decisão, se limitando a discorrer sobre a excessividade da multa, sua desproporcionalidade e não cabimento.

Com efeito, examinando o pedido e as razões do Estado, entendo que o montante fixado vislumbra conferir efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[1]
e 498
[2]
do NCPC.

Consigno que a multa fixada tem por objetivo convencer o devedor a adimplir a obrigação e, portanto, deve ser estabelecida de forma a não fazer com que o devedor opte por suportá-la ao invés de cumprir com a determinação.

Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso, o qual trata de um grave problema de saúde de um indivíduo, que necessitava de um Leito de UTI, concluo que a multa estabelecida observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada, a qual requer cumprimento imediato.

No tocante a alegação de não cabimento da fixação em desfavor do ente público, não subsiste, pois é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública:

“
Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA COMO MEIO DE COERÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES.
- É cabível a fixação de multa diária cominada ao devedor por dia de atraso, mesmo quando se tratar de obrigação imposta à Fazenda Pública
. ACÓRDÃO (TJ-RN - AC: 50205 RN 2011.005020-5, Relator: Juiz Nilson Cavalcanti (Convocado), Data de Julgamento: 31/05/2011, 2ª Câmara Cível).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ (RESP. 1.474.665/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência dessa Corte, ao julgar o REsp. 1.474.665/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, em seção de 26.4.2017, firmou orientação segundo a qual é possível a fixação de multa diária contra ente público em caso de descumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 2. Agravo Interno da União a que se nega provimento.”

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 2. Agravo Regimental desprovido.”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos das razões acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[2]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 27/08/2020